Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. SEGURO-VIAGEM. CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO-VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA.
1. “Havendo mais de um responsavel pela causacao do dano, todos responderao solidariamente pela reparacao prevista nesta e nas secoes anteriores” (CDC, art. 25, § 1o). 1.1. Ao disponibilizar o seguro-viagem à consumidora, a apelante WORLD EXPERIENCES participou da cadeia de consumo e tornou-se solidariamente responsável pelos defeitos na prestação dos serviços. 1.2. Verificada pertinência subjetiva da ação em relação a WORLD EXPERIENCES, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre as envolvidas na relação de consumo do caso vertente e as indicadas para figurarem no polo passivo da demanda.
2. Evidenciado o interesse de agir dada a necessidade e a utilidade no ajuizamento da ação para buscar tutela jurisdicional com o fim de compelir as fornecedoras a reembolsar despesa odontológica alegadamente ocorrida em viagem internacional, cobertura por apólice de seguro-viagem. Constatadas, também, a necessidade e a utilidade em ingressar com ação para pleitear indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação dos serviços prestados pelas rés.
3. Demonstrada a falha na prestação dos serviços das rés, cabível indenização por danos materiais e morais. 3.1. No caso, caracterizada a relação de causalidade entre a falha da prestação dos serviços contratados e os danos morais sofridos pela autora diante da não apresentação de uma rede credenciada ou de profissional para solucionar o sinistro ocorrido no exterior, cuja cobertura havia sido contratada.
4. “Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo balo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito” (TJDFT. Acórdão n.933908, 20100110125854APO, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 179/183).
5. Recursos conhecidos, preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir rejeitadas e, no mérito, desprovidos.